Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-63.2020.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação de ausência de notificação do julgamento do recurso administrativo pela JARI – Há, nos autos, prova suficiente da remessa aos correios da aludida notificação – Vícios no ETILÔMETRO – Descabimento – Certificação do INMETRO – Desnecessidade de coleta de assinaturas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação de ausência de notificação do julgamento do recurso administrativo pela JARI – Há, nos autos, prova suficiente da remessa aos correios da aludida notificação – Vícios no ETILÔMETRO – Descabimento – Certificação do INMETRO – Desnecessidade de coleta de assinaturas de testemunhas quando o motorista se recusa a assinar o Auto de Infração – Não se vislumbra nenhum vício no procedimento de aferição da alcoolemia, nem tampouco no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Ilegitimidade passiva ad causam do Estado de São Paulo confirmada – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.